Tribunal: TJDFT
Processo: 0739770-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO INSTRUMENTAL E PROBATÓRIA.
I – Não há que se falar na eventual prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, quando o suposto autor não foi intimado das medidas, notadamente quando revogadas por decisão que determinou o arquivamento do IP por ausência de justa causa para a persecução penal.
II – Não havendo conexão ou continência, a medida protetiva deverá tramitar no Juízo do local da infração, tanto mais quando é comprovadamente onde reside a suposta vítima.
III – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia.